Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-35.2025.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703107-35.2025.8.07.0011 APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. DECISÃO ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA interpôs apelação da r. sentença que, na ação cominatória c/c indenizatória por ela proposta contra o NEON PAGAMENTOS S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC. A apelante-autora não recolheu o preparo e requereu a gratuidade de justiça. Examinado o processo, verificou-se que a gratuidade de justiça já havia sido postulada na inicial e o benefício foi indeferido na r. sentença (id. 76392075), sob o fundamento de que a autora não anexou os documentos bancários solicitados (id. 76392064). Diante da juntada com o recurso (ids. 76392078 a 76392086) de documentos não compatíveis com a extensa movimentação bancária (empréstimos e cartão de crédito ativos e “em dia”) registrada no Relatório de Empréstimos e Financiamentos do Bacen (id. 76389954), a apelante-autora foi intimada (id. 76786566) para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, com a juntada dos documentos solicitados. A apelante-autora juntou (ids. 77221761 a 77221772) novamente os mesmos documentos já constantes dos autos (ids. 76392067 a 76392072 e 76392078 a 76392086), não atendendo nenhuma das determinações anteriores. Não apresentou justificativas para o descumprimento, tampouco comprovou que diligenciou na obtenção dos documentos solicitados. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 77423036). Intimada (id. 77696266) para recolher preparo, sob pena de deserção, a apelante-autora não o fez e requereu (id. 78027415) o cancelamento da distribuição, art. 290 do CPC. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) Assim, o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. Necessário registrar, por fim, que o pedido de cancelamento da distribuição era matéria de mérito do apelo, inviável de ser ora analisada, pois o recurso não ultrapassou a barreira de admissibilidade. Isso posto, não conheço da apelação da autora, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora